Tribunal: TJDFT
Processo: 0702992-85.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA.
1. O vício do produto ou do serviço consiste na inadequação do produto ou serviço para os fins a que se destina (CDC, art. 18, caput).
2. O veículo usado não possui as mesmas condições de um novo e, por isso, é imprescindível que o comprador faça análise minuciosa do bem, preferencialmente, com profissional da área.
3. A autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a responsabilidade da ré quanto aos problemas na qualidade da pintura do veículo após sofrer avarias, tampouco comprovou tratar-se de vício oculto (CPC, art. 373, I).
4. Recurso conhecido e não provido.